Tribunal: TJES
Processo: 5010881-79.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010881-79.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DOIS IRMAOS VEICULOS LTDA
APELADO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA PARCIALMENTE INDEVIDA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Dois Irmãos Veículos Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em sede de Execução Fiscal. A agravante alega equívoco na imputação da sucumbência e na fixação dos honorários advocatícios, sustentando que a ação executiva foi proposta com base em CDA já quitada administrativamente e que o pagamento do valor remanescente ocorreu antes da citação válida, o que afastaria a responsabilidade pelo ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança fundada em CDA posteriormente cancelada acarreta responsabilidade do exequente pelos ônus da sucumbência; (ii) estabelecer se o pagamento do tributo após o ajuizamento, mas antes da citação, exclui a responsabilidade do executado; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários em valor equitativo, com fundamento na sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade pelos encargos de sucumbência em execução fiscal extinta pelo pagamento deve observar o princípio da causalidade, devendo arcar com os ônus aquele que deu causa à propositura da demanda.

4)
O cancelamento administrativo da CDA nº 5757/2022, por ter sido quitada anteriormente ao ajuizamento, caracteriza cobrança indevida, imputando ao Município a responsabilidade pela movimentação injustificada do aparato judicial.

5)
O pagamento da CDA nº 5756/2022, referente a IPTU, ocorreu após a distribuição da ação, ainda que antes da citação, não afastando a mora do contribuinte nem a necessidade da propositura da ação, atraindo para o executado a causalidade quanto a essa parcela.

6)
Configurada a sucumbência recíproca, em razão da equivalência econômica entre a parcela indevidamente cobrada e a parcela devida, impõe-se a divisão proporcional dos ônus da sucumbência entre as partes.

7)
A fixação equitativa dos honorários advocatícios, em valor inferior ao estabelecido na decisão monocrática, é medida necessária diante do reduzido valor da causa e da sucumbência mútua, observando o art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento administrativo de CDA anteriormente quitada caracteriza cobrança indevida e atrai a responsabilidade do ente público pelos ônus da sucumbência.

2. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, não afasta a responsabilidade do executado pela propositura da ação.

3. Configurada a sucumbência recíproca, é cabível a fixação proporcional dos honorários advocatícios, inclusive por apreciação equitativa, quando o valor da causa for reduzido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 86, caput; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade pelos encargos de sucumbência em Execução Fiscal extinta pelo pagamento (art. 924, II, do CPC), considerando as peculiaridades fáticas do caso: (i) o ajuizamento de cobrança parcialmente indevida pelo Fisco e (ii) o pagamento da parcela remanescente pelo devedor após a distribuição, mas antes da citação.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas dele decorrentes, no entanto, a aplicação desse princípio não pode ser estanque, devendo observar a realidade da pretensão executória em sua totalidade.

No caso, a Execução Fiscal fora proposta para cobrar o montante histórico de
R$ 2.696,62
, representado por duas CDAs distintas:

1. CDA nº 5757/2022
(Taxas de Localização/Anúncio): R$ 1.480,37.

2. CDA nº 5756/2022
(IPTU): R$ 1.216,25.

Restou incontroverso nos autos — e reconhecido pelo próprio Município na petição de Id 14883873 — que a
CDA nº 5757/2022
fora cancelada administrativamente por erro do Fisco, uma vez que o débito já havia sido quitado em 2021,
antes
do ajuizamento da execução (ocorrido em 02/08/2022).

Neste ponto, é inegável que o
Município de Cachoeiro de Itapemirim deu causa indevida
à movimentação da máquina judiciária para a cobrança de dívida inexistente.

Sob esse prisma, aplicar a causalidade em desfavor do executado sobre esta parcela da dívida (que representa mais de 50% do valor executado) seria premiar a desídia da Fazenda Pública e penalizar o contribuinte que nada devia a este título.

Por outro lado, quanto à
CDA nº 5756/2022
(IPTU), o pagamento ocorreu em 10/05/2023, ou seja,
após
o ajuizamento da ação (02/08/2022), embora antes da citação.

Em relação a esta parcela específica, mantenho o entendimento de que o inadimplemento do contribuinte obrigou o Fisco a buscar a via judicial, atraindo para a Agravante a causalidade, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.068.074/GO) citada na decisão agravada.

O fato de o pagamento ter sido "espontâneo" (pré-citação) não elide a mora que justificou a propositura da ação quanto ao IPTU.

Diante desse cenário híbrido, a solução jurídica adequada não é a condenação integral de nenhuma das partes, mas sim o reconhecimento da
sucumbência recíproca
, nos termos do art. 86 do CPC.

O Exequente decaiu de parte considerável do pedido (CDA 5757 - R$ 1.480,37), dando causa a uma execução parcialmente indevida e o Executado, por sua vez, deu causa à execução da outra parte (CDA 5756 - R$ 1.216,25) ao não quitar o tributo no vencimento original.

Considerando a equivalência econômica aproximada entre as duas parcelas (a indevida e a devida), a distribuição dos ônus deve ser proporcional.

Ademais, no que tange ao valor dos honorários, a fixação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) realizada na decisão monocrática (R$ 2.000,00) mostra-se desproporcional se mantida integralmente em desfavor da Agravante, pois superaria o próprio valor da dívida efetivamente devida (R$ 1.216,25).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, a sentença de piso, nos seguintes termos:

1. Reconhecer a
sucumbência recíproca
(art. 86,
caput
, do CPC) entre as partes, na proporção de
50% (cinquenta por cento)
para cada em relação às cutas processuais, observada a isenção legal o município.

2. Fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), dado o baixo valor da causa, no montante global de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
para cada bancada, condenando:

O
Município de Cachoeiro de Itapemirim
a pagar R$ 1.000,00 ao patrono da Agravante (pela execução indevida da CDA 5757);

A
Agravante (Dois Irmãos Veículos Ltda.)
a pagar R$ 1.000,00 à Procuradoria do Município (pela causalidade no ajuizamento da CDA 5756).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.